Tribunal: CARF
Processo: 16561.000078/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.000078/2007-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.199 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
COURT IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2003, 26/08/2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A descrição dos fatos, associada às planilhas e provas apresentadas, traz os
elementos necessários à perfeita compreensão da motivação fiscal.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de
sua defesa, não ocorrendo na recusa de ciência de documentos outros que não
guardem correlação com as bases do lançamento.
PROVA EMPRESTADA. DOCUMENTO FORNECIDO PELA ADUANA
AMERICANA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras
autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento,
desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda
oferecer.
Informações prestadas pela Aduana Norte-Americana, devidamente firmada
pelo Adido Civil goza de presunção de veracidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laércio Cruz Uliana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000078/2007-93
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.199 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000078/2007-93

Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 13/07/2007, nos seguintes
termos:
“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foram apuradas infrações abaixo descritas aos dispositivos
legais mencionados.
001 - PRODUTO ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR - CONSUMO OU
ENTREGA A CONSUMO.
O autuado entregou, a consumo mercadoria de procedência estrangeira importada
fraudulentamente, pois, conforme informações prestadas pela Aduana Americana, o
fornecedor estrangeiro constante das Declarações de Importação (DI) listadas nos
Demonstrativos de Apuração no 1 e 2 não realizou nenhuma exportação no ano de 2003.
As faturas comerciais que instruíras essas DIs, portanto, são documentos fraudados. As
mercadorias, desse modo, foram exportadas por fornecedor estrangeiro diferente do
informado pela autuada nas DIs.
É a pura e simples descrição dos fatos do Auto de Infração.
Ciente do Auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação de fls. 59/98, onde
alegou:
- sem qualquer justificativa plausível, juntou-se a este procedimento cópia de: 1) Pedido
de Informações nos termos do Convênio de Assistência Aduaneira, ao Governo dos
Estados Unidos da América, a respeito da empresa brasileira UNITED ASSESSORIA
ADUANEIRA LTDA. e, 2) respectiva resposta encaminhada pelo Departamento de
Segurança Interna (US Immigration and Customs Enformecent), por meio de
documento incompleto (eis que apócrifo e inconclusivo);
- com a chegada do documento norte americano, o Sr. AFRF entendeu estar de posse de
provas materiais e conclusivas da prática de fraude e procedeu ao lançamento da
importância de R$ 3.344.921,98 (três milhões, trezentos e quarenta e quatro mil,
novecentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos);
- a autoridade fiscal nem mesmo procurou disfarçar o arbítrio e o cerceamento de defesa
que conduziram a ação fiscal desde o inicio até o absurdo lançamento;
- aos 24 de agosto de 2007, já tendo tomado ciência do Auto de Infração, o Impugnante
requereu à autoridade autuante cópia da coletânea de documentos conhecida como
“Dossier do Contribuinte”;
- a autoridade fiscal se recusou a fornecê-la alegando informação protegida por sigilo
fiscal;
- sob a alegação de sigilo, nega-se ao Impugnante o acesso a documentos que lhe dizem
respeito e que, certamente, comprovariam a origem e a forma irregular como a ação
fiscal se desenvolveu, além da demonstração cabal do desvio de finalidade;
- doutrina e jurisprudência, tanto administrativa quanto judicial, são pacíficas no sentido
de que o ato do lançamento fiscal está delimitado por princípios legais de observância
obrigatória, sob pena de nulidade;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.199 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000078/2007-93

- o devido processo legal (due process of law) não cabe apenas quando o Estado assim o
desejar. O contraditório faz parte do sistema jurídico e existe para limitar a ação
administrativa do Estado na esfera individual e o poder de polícia;
- a Lei n° 9.784/99, invocada como fundamento legal do pedido de vista do “dossier”
(claramente “desconhecida da autoridade fiscal”), regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, categoria na qual se inclui o processo
administrativo tributário;
- outro diploma, hierarquicamente inferior ao supra citado, mas não menos importante,
disciplina a categoria dos documentos públicos legalmente sigilosos e respectivo acesso.
O artigo 13 do Decreto n° 2.134/97, reza: “todos têm direito de acessar, mediante
requerimento protocolado na instituição pública custodiadora, documentos e
informações a seu respeito, existente em arquivos ou bancos de dados públicos ";
(grifou)
- o que mais haverá de SECRETO contra o contribuinte?
- em atitude arbitrária, o Poder Público deixou de atender a princípios constitucionais
básicos, tais quais o da legalidade, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa,
dentre outros, além de violar, frontalmente a legislação aplicável ao caso, transcrita
nesta peça impugnatória;
- recente julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Belém em caso absolutamente idêntico, considerou que ocorreu assim, o cerceamento
do direito de defesa do contribuinte; (cita diversos julgados, judiciais e administrativos,
que ratificam o entendimento;
- a leitura das peças contidas no Processo Administrativo Fiscal trazem séria
contradição e total ausência de matéria conclusiva, de modo a deixar claro que o
lançamento veio a se constituir em excesso de exação e abuso de autoridade;
- em determinado local do PAF (eis que este não se encontra devidamente com as folhas
numeradas) há uma “... resposta (sic) da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, ao
pedido de informação a respeito de transações de comércio exterior realizadas pela
empresa brasileira United Assessoria Aduaneira Ltda. com firmas americanas”, o que
nos permite supor que houve algum pedido das autoridades brasileiras nesse sentido;
- referida resposta está datada de 20 de março de 2007, o que nos permite supor,
também, que o pedido ali respondido é anterior a essa data - a bem da verdade, deve ser
BEM anterior, pois tais trâmites consulares demoram meses para se consumarem;
- ou seja, tanto o pedido brasileiro quanto a resposta norte-americana são anteriores ao
início da ação fiscal, que se deu em 24 de maio de 2007;
- tal incongruência de datas nos permite concluir, também, que a ação fiscal contra o
Impugnante iniciou-se antes de sua ciência formal, em absoluta violação aos mais
comezinhos princípios de direito;
- trata-se de prova (?) colhida fora do âmbito deste processo administrativo, pior ainda
referente a outro contribuinte;
- trata-se, então, de prova emprestada, cuja aplicação ao processo administrativo
tributário exige obediência aos limites impostos pela individualidade de cada caso
concreto;
- no âmbito especifico, o E. Conselho de Contribuintes já deixou claro que a prova
emprestada exige a tipificação integral e minudente da infração, sob pena de ser
imprestável. Cita Acórdão às fls. 77;
- o AFRF autuante não demonstrou qualquer relação, de fato ou de direito, que
porventura pudesse existir entre os contribuintes UNITED (objeto das vagas
considerações constantes daquela “resposta) e o ora lmpugnante;
- O AFRF autuante não demonstrou NADA de tal resposta que dissesse respeito ao
IMPUGNANTE;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.199 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000078/2007-93

- a resposta do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América
merece minudente atenção;
- trata-se de documento de apenas 5 (cinco) folhas, incluindo-se a capa, absolutamente
apócrifo;
- como o Impugnante não acredita que documento vindo de tal entidade possa ser
apócrifo ou inconclusivo, impõe-se a única conclusão de que, propositadamente,
deixou-se de juntar ao processo administrativo folhas do “Arquivo SQ08CL06SQ0018”
com a finalidade de autuar mesmo sabendo que não deveria fazê-lo (como tipifica o
crime de excesso de exação);
- o caráter doloso que o Senhor Agente Fiscal tenta atribuir às atividades do Impugnante
não encontra eco nas repostas ali contidas;
- não foram carreadas aos autos qualquer prova incontestável da suposta infração;
- nada existe contra ao Impugnante, suficiente para respaldar auto de infração ora
impugnado, a não ser a má-fé e o abuso de autoridade com que foi procedido o
lançamento;
- a informação de que os fornecedores estrangeiros não realizaram exportações ou de
que os documentos apresentados sejam fraudados é vazia e despida de qualquer
fundamentação probandi. Em nenhum momento o documento apresentado como prova
dá conta de que tenha havido fraude;
- os fatos não foram descritos, como determina o inciso III do art. 10 supra citado;
- não há, nem mesmo, um relatório fiscal que se possa impugnar ou discutir. Ao
contrário, uma listagem de multas aplicadas mês-a-mês, sem qualquer referência à sua
base de cálculo ou qualquer indicação de seu ponto de partida;
- nem mesmo as planilhas acostadas ao auto de infração contemplam, em seu bojo, uma
referência ao tributo devido, que possa servir como demonstrativo de base de cálculo
para a imposição da multa;
- não se sabe, nem mesmo, qual o percentual da multa aplicada, presumindo-se, apenas,
por existirem inúmeras referências ao termo FRAUDE, que esta seja agravada;
- no mérito o lançamento é absolutamente ininteligível;
- a ausência da prova material da alegada fraude que, como se disse, não se presume
nem se deduz, assim como a ausência nos autos de descredibilização dos documentos
fiscais apresentados torna absurda a exigência calcada em valor aduaneiro;
- ora, se a premissa da fiscalização é de que as operações comerciais com as empresas
citadas não teriam existido ou teriam sido forjadas, é preciso comprovar isto, em
“observância das formalidades essências à garantia dos direitos dos administrados.” (art.
2°, inciso VIII, da Lei n° 9.784/99);
- requer a nulidade do auto de infração;
- protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
inclusive a juntada posterior de documentos, que, eventualmente, venha a obter.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 20/03/2003, 26/08/2003
Ementa: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A descrição dos fatos, associada às planilhas e provas apresentadas, traz todos os
elementos necessários à perfeita compreensão da motivação fiscal.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por
parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.199 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000078/2007-93

fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa, não ocorrendo na
recusa de ciência de documentos outros que não guardem correlação com as bases do
lançamento.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a relatora não teve outra alternativa, senão a de reconhecer o cerceamento
do direito de defesa de pronto em seu voto;
(ii)
o cerceamento do direito de defesa teve origem ainda durante a
fiscalização, perdurando por toda a “fase inquisitória" até a lavratura do auto de infração;
(iii)
surge como postura fiscalista e arrecadatória, um voto divergente, cujo
conteúdo é nitidamente forçado, procurando fugir da obviedade e da lógica e, fundamentalmente
da prestação jurisdicional;
(iv)
quanto à ausência de apresentação do “Dossier do Contribuinte"
expressamente requerido pela recorrente, a posição do voto revisor passa a ser risível;
(v)
há uma flagrante tentativa (vã, por óbvio), de se procurar afirmar que tal
dossier não existe. Todavia, como sua existência é confirmada pelo AFRF autuante e por ele
expressamente negada, tal tentativa viu-se frustrada;
(vi)
encontra-se, assim, o contribuinte, diante de fatos quase que kafcanianos:
De um lado, tem-se a ausência da descrição minudente e precisa dos fatos para a elaboração de
sua defesa, fato este reconhecido em ambos os votos. De outro, a afirmação da posição data
majoritária, de que o Dossier do Contribuinte é desnecessário para a elaboração da defesa, dando
continuidade às ações de violência contra o contribuinte;
(vii)
o Relator do voto divergente e dito majoritário tem que saber, por dever de
oficio, que os argumentos utilizados para negar ao contribuinte vista ao dossier de sua
fiscalização são falsos e abusivos;
(viii) o relator tem que saber que, ainda que haja informações a respeito de
terceiros, (o que não ocorre no caso), o dossier pode e deve ser fornecido retirando-se tais
informações de terceiros e certificando-se tal fato. Pretende perpetuar a violência mediante
argumentos pretensamente dogmáticos, tais como o do sigilo fiscal, sabidamente absurdo;
(ix)
ficou demonstrado à saciedade de que a prova foi colhida antes do início
da ação fiscal (o que viola princípios fundamentais de direito) e, pior que isso, fora do âmbito do
processo administrativo;
(x)
a prova emprestada exige a tipificação integral e minudente da infração o
que foi reconhecido como inexistente por ambos os julgadores;
(xi)
a prova, dita suficiente pelo voto revisor foi esmiuçada e demonstrada
como sendo apócrifa; _ inconclusiva; referente a outro contribuinte; colhida antes da ação fiscal;
sem relação nenhuma com o contribuinte fiscalizado e sem a ciência deste, antes ou depois de
fiscalizado; e
(xii)
faltam os requisitos fundamentais para a validade do lançamento.
É o relatório.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.199 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000078/2007-93

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Improcede o pleito recursal. Compreendo não ter havido prejuízo ao amplo direito
de defesa e nem estar caracterizada ausência de prova.
Por concordar com voto vencedor da decisão recorrida adoto os fundamentos
consignados e reproduzo os principais excertos:
“Percebe-se, em síntese, que a I. Relatora pautou sua conclusão pela ocorrência do
cerceamento do direito de defesa da interessada, em duas razões bem claras:
1 - a falta da descrição dos fatos no auto de infração;
2 - a recusa de apresentação, por parte da fiscalização, do dito “dossiê do contribuinte”.
A nulidade do feito fiscal por conta da caracterização de cerceamento do direito de
defesa esta legitimada no artigo 59 do decreto 70.235/72:
(...)
E o direito à ampla defesa e ao contraditório é garantido pelo artigo 5°, LV, da
Constituição Federal:
(...)
Percebe-se que o pressuposto básico do Princípio do Contraditório é dar conhecimento à
ambas as partes envolvidas no litígio, dos atos e termos processuais e procedimentais.
Quanto à ampla defesa, esta se caracteriza pela permissão, sem óbices, do contribuinte
alegar fatos e propor provas acerca de sua defesa.
Tendo isso em vista, passemos a análise das duas situações consideradas pela I. Relatora
como sendo causais do impedimento da interessada a promover sua defesa.
Quanto à descrição dos fatos
Percebe-se, em análise à folha 52, verso, que o campo “descrição dos fatos” no auto de
infração está devidamente preenchido. Assim, não há que se falar em falta de descrição
dos fatos a menos que o texto ali encontrado se trate de algo ininteligível e que não seja
minimamente capaz de demonstrar os fatos que justificam a autuação.
(...)
Percebe-se, então, que a função precípua da descrição dos fatos não é simplesmente ser
prolixa ou detalhada, mas sim, permitir ao autuado a perfeita compreensão daquilo que
lhe está sendo imputado.
Cabe então, verificar se a descrição dos fatos proposta pela fiscalização revela os
motivos da autuação e estabelecem uma ligação entre a prova apresentada e a
consequente conclusão fiscal.
Ainda que a I. Relatora já o tenha feito, peço vênia para repetir as informações prestadas
pelo fiscal autuante em sua descrição dos fatos:
“001 - PRODUTO ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR - CONSUMO
OU ENTREGA A CONSUMO.
O autuado entregou, a consumo mercadoria de procedência estrangeira importada
fraudulentamente, pois. conforme informações prestadas pela Aduana Americana, o
fornecedor estrangeiro constante das Declarações de Importação (DI) listadas nos
Demonstrativos de Apuração n” 1 e 2 não realizou nenhuma exportação no ano de
2003. As faturas comerciais que instruíras essas DIs, portanto, são documentos
fraudados. As mercadorias, desse modo, foram exportadas por fornecedor
estrangeiro diferente do informado pela autuada nas DIs.”
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.199 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000078/2007-93

Entendo, em frontal discordância ao voto ora analisado, que a descrição dos fatos, ainda
que carente de minúcias ou detalhes, traz, em seu conteúdo, toda a sorte de informações
necessárias para proporcionar a perfeita defesa por parte da interessada. Vejamos.
A fiscalização literalmente indicou a infração (“entregou a consumo mercadoria de
procedência estrangeira importada fraudulentamente”), explicitou que a fraude
detectada era referente às faturas comerciais apresentadas (“As faturas comerciais que
instruíram esses DI's, portanto, são documentos fraudados”) e apresentou seu
elemento de prova (“conforme informações prestadas pela Aduana Americana, o
fornecedor estrangeiro (...) não realizou nenhuma exportação no ano de 2003”).
Além disso, a fiscalização apresenta às folhas 44 a 50, dois demonstrativos de apuração
indicando precisamente, ao contrário do que alega a impugnante, os números das DI's,
os números das faturas comerciais e os valores tributários utilizados como base de
cálculo para a aplicação da multa lançada, que, diga-se de passagem, foi textualmente
identificada no verso da folha 53 do presente processo.
Dessa forma, considero cristalinamente demonstrado pela fiscalização que a autuação
pautou-se na importação de mercadorias acompanhadas de faturas falsas, tendo em vista
que pessoa jurídica que as teria emitido, conforme atestado pela autoridade aduaneira
dos Estados Unidos, não mais poderia fazê-lo.
O que mais seria necessário informar à interessada para que esta conhecesse o que
estava lhe sendo imputado? Qual a informação que ficou perdida no lançamento a ponto
de impedir o exercício do direito de defesa? Ao meu ver, nenhuma.
Ao contrário do que alega a impugnante, a prova não é relativa a outro contribuinte. Sua
apresentação decorre de investigação realizada sobre outra empresa. No entanto, a prova
é clara e contundente: a empresa que supostamente emitiu as faturas comerciais ora
analisadas não poderia tê-lo feito.
Apesar de ser originária de, uma investigação relativa a outro contribuinte, a prova tem
vinculação direta com os documentos apresentados pela impugnante em seus despachos
aduaneiros.
Finalizando essa questão, respeito a opinião de quem entenda que a descrição dos fatos
poderia ter sido mais detalhada ou explicativa, porém, estou absolutamente convencido
de que, neste caso, a mesma traz informações suficientes para permitir à interessada
total compreensão das razões que motivaram a autuação em questão.
Quanto à recusa de apresentação do “Dossiê do Contribuinte”
A I. Relatora entendeu que, a fiscalização não apresentou uma justificativa aceitável ao
negar vistas ao documento chamado “Dossiê do Contribuinte”, impedindo, assim, que a
autuada tivesse acesso às informações e aos instrumentos para exercer seu direito de
defesa de forma ampla.
Antes de mais nada, faz-se necessário posicionar o citado documento dentro do contexto
deste litígio, como também, analisar sua influência no lançamento ora combatido.
Em atenta análise aos autos do presente processo, percebe-se que nenhuma menção foi
feita acerca deste documento nos elementos que pautaram a autuação.
Nos termos presentes nos autos somente é possível identificar a existência deste “Dossiê
do Contribuinte” porque, às folhas 56 e 57, a interessada solicita cópia integral do
mesmo.
À folha 57, o fiscal autuante Térbio José Brandão Câmara informa que não fornecerá
cópia do “Dossiê” por nele haver informação protegida por sigilo fiscal, atestando de
forma cabal, a existência do mesmo.
Assim sendo, as únicas menções ao dito documento nos autos do presente processo nos
permitem inferir que existe um documento elaborado pela fiscalização conhecido como
“Dossiê do Contribuinte” e que o mesmo, por conter informações referentes a outros
contribuintes, não pôde ser fornecido à interessada em razão do que dispõe as regras
relativas ao sigilo fiscal.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.199 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000078/2007-93

Entretanto, em análise aos mesmos autos do presente processo, é forçoso concluir que
em nenhum momento o lançamento realizado, seja em sua motivação, na juntada de
provas ou no cálculo do crédito tributário lançado, utilizou-se deste documento que,
sequer foi mencionado pela fiscalização.
E o cerceamento de defesa se caracteriza pela omissão de informações que,
necessariamente, importem em dificultar o exercício da ampla defesa.
(...)
A única motivação do ato administrativo ora analisado foi, conforme já visto
anteriormente, a informação proveniente da Aduana norte-americana atestando que a
empresa fornecedora das mercadorias importadas não mais negociava àquela época. Tal
motivação encontra-se às folhas 100 a 105 do presente processo e, ao contrário do que
faz crer a impugnante, tem sua autoria reconhecida.
A prova utilizada pela fiscalização foi enviada à Delegacia Especial de Assuntos
Internacionais em São Paulo mediante um Memorando da Coordenação Geral de
Administração Aduaneira da Secretaria da Receita Federal.
Tal Memorando (Memo/SRF/Coana/Cogin/Dirin n° 2007/0151) encaminha resposta
assinada pelo Adido Civil na Embaixada dos Estados Unidos, onde é atestado pelo
Departamento de Segurança Interna, por intermédio do arquivo SQO8CL06SQ0018,
que a empresa Horizon Trade Company Inc. (exportadora dos produtos importados pela
interessada) exportou pela última vez em 17/04/2001.
Assim sendo, em que pese a existência de um dito “Dossiê do Contribuinte”, o fato é
que o lançamento pautou-se exclusivamente na prova acima exposta e tal prova foi
devidamente cientificada ao contribuinte nos termos previstos na legislação.
Alegar cerceamento do direito de defesa em razão de ser negada a vista a documentos
que não guardam conexão com o lançamento, me parece descabido, porque em nada
dificulta a possibilidade da interessada defender-se.
Todos os documentos necessários ao perfeito conhecimento da motivação do feito e das
provas acostadas foram devidamente cientificados à interessada proporcionando a
mesma seu pleno direito de defesa. Qualquer reivindicação ao acesso de documentos
outros que não aqueles que fundamentam o lançamento deve ser considerada
improcedente e de caráter procrastinatório.
Relembrando os ensinamentos já elencados no item anterior, resta claro Q ue a afronta
ao Princípio do contraditório ocorre quando da privação ao acusado de documentos que
embasem a peça acusatória, ou que, com ela guardem direta relação. Tal “Dossie”,
sequer foi mencionado na autuação e as bases da mesma encontram-se calcadas em
elementos identificados nos autos e devidamente cientificados à interessada.
(...)
Nota-se então, que apenas as informações trazidas aos autos, seja sob a forma de
motivação, de provas, ou mera menção subsidiária, devem ser apresentadas à parte
contrária sob pena de infringir dito Principio. No entanto, informações outras, de cunho
meramente investigativo de uma das partes, desde que não trazidas aos autos de forma
direta ou indireta, não se revestem da obrigatoriedade de serem apresentadas a outra
parte, sob pena de tomar o processo demasiado moroso e interminável.
Tal “Dossiê” comprovadamente não pautou a motivação fiscal para o lançamento, e
pode, no máximo, ter servido como elemento investigativo na fase inicial da
fiscalização.
(...)
Em síntese, concluo no sentido de considerar não ocorrido o cerceamento do direito de
defesa alegado pela interessada e, no mérito, ressalto que a mesma não manifestou
qualquer justificativa acerca das alegações formuladas pela fiscalização.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.199 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000078/2007-93

Assim sendo, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e mantido o
crédito tributário lançado.”
As situações passíveis de nulidade estão elencadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/72, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
As informações necessárias para a formalização do Auto de Infração constam do
art. 10 do Decreto no 70.235/72.
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
O Auto de Infração contém todas as informações imprescindíveis a constituição
do lançamento, estando identificados (i) o fato gerador, (ii) a base legal para exigência fiscal e
(iii) o valor apurado da multa exigida.
Ainda, entendo que estão cumpridos os requisitos do art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, a seguir transcrito:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
Não procede a insurgência recursal de que houve cerceamento do direito de defesa
pelo fato de não ter sido entregue à Recorrente o alegado “dossiê”.
Aqui é preciso compreender que o lançamento tributário, pautado pela
instrumentalidade documental, funda-se nos documentos e fatos registrados levantados no curso
do procedimento de fiscalização, e que venham a integrar o processo tributário administrativo.
Eventual nulidade do lançamento somente ocorrerá se o mesmo não se sustentar
com base nos documentos a ele acostados.
De outra vertente, se outros documentos ou fatos são suficientes para desconstituir
as provas colhidas no curso da fiscalização, cabe à parte interessada produzi-las.
Assim, se o lançamento está formalizado e fundamentado nos documentos que
instruíram o processo administrativo fiscal, não há que se questionar o fornecimento ao não do
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.199 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000078/2007-93

mencionado “dossiê” do contribuinte" fato este estranho à fundamentação do auto de infração,
conforme dito na decisão recorrida.
Na hipótese de a Recorrente entender, que existem documentos, que pudessem
desconstituir os fundamentos do Auto de Infração, no caso o “dossiê” deveria ter buscado a sua
exibição, ainda que por meio judicial, adotando as medidas judiciais cabíveis.
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras de
caracterização de cerceamento do direito de defesa, havendo sido todos os atos do procedimento
lavrados por autoridade competente, bem como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão descritos, embora de modo conciso, de forma clara e precisa, estando
evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso o que
demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento
com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Com relação ao argumento de que a prova emprestada seria imprestável,
novamente, não tem razão a Recorrente.
O emprego de diversas provas, diretas, indiretas e testemunhais, inclusive provas
emprestadas, são válidas para apurar eventual infração fiscal. No caso, a prova emprestada
necessária foi documentada nos autos, ou seja, fora trazido ao processo o Arquivo:
SQO8CLO6SQOO18 ANB subscrito pelo Adido Civil na Embaixada dos Estados Unidos
contendo os detalhes da investigação enviado pelo agente responsável no escritório de Miami.
A informação datada de 22/02/2006, contém a chancela do Departamento de
Segurança interna U.S, Immigration and Costums Enforcement e é assinada pelo Adido Civil
Júlio M. Velez, gozando de presunção de veracidade.
Em tal documento constaram informações sobre a empresa exportadora Horizon
Trade Company, justamente a que consta nas operações questionadas, e que esta, exportou pela
última vez em 17/04/2001, ou seja, data muito anterior a das operações de importação
questionadas.
O Código de Processo Civil disciplina em seu art. 369:
“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade
dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do
juiz.”
Não é razoável entender que a Autoridade Fazendária não possa se valer de
trabalho investigativo de outras esferas, seja criminal, civil, trabalhista, empresarial, tributária,
dentre outras.
Sobre a possibilidade de utilização da prova emprestada tem decidido o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009
PROVA EMPRESTADA. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas elementos,
informações e documentos coletados por outros órgãos oficiais e regularmente
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.199 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000078/2007-93

compartilhados com a Receita Federal do Brasil, que tem plena independência para
firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos coletados à norma tributária.
(Processo no 13982.001063/2010-07; Acórdão no 9101-004.792; Relator Conselheiro
André Mendes de Moura; sessão de 06/02/2020)
Acrescente-se que a Recorrente não trouxe nenhum argumento tanto em sua
Impugnação quanto no Recurso com vistas a derruir o Auto de Infração, tendo se limitado a
arguir apenas a sua nulidade.
Tal fato foi registrado na decisão recorrida nos seguintes termos;
“Em síntese, concluo no sentido de considerar não ocorrido o cerceamento do direito de
defesa alegado pela interessada e, no mérito, ressalto que a mesma não manifestou
qualquer justificativa acerca das alegações formuladas pela fiscalização.” (nosso grifo)
Veja que a autuação teve por fundamento a informação proveniente da Aduana
norte-americana certificando que a empresa fornecedora das mercadorias importadas pela
Recorrente não mais negociava àquela época, sendo que a empresa Horizon Trade Company Inc.
(exportadora dos produtos importados pela interessada) exportou pela última vez em 17/04/2001.
Ora, bastava que a Recorrente colacionasse aos autos as provas de que tal situação
envolvendo a empresa exportadora não correspondia à realidade para que tivesse seu direito
reconhecido, o que, como dito não foi feito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital